Tribunal: STF
Processo: ARE 937786
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SALÁRIO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. Incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, ainda que derivadas de contratação irregular. Precedente.



    3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.